Tribunal: STF
Processo: Rcl 39670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO OU EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pela S/A o Estado de S.Paulo (empresa jornalística), em 13.3.2020, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2019.0000134841, pelo qual teria sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.
O caso
    2. Em 19.9.2018, Theodora Cristina Messora Loschiavo ajuizou ação de obrigação de fazer com pedidos de tutela antecipada e indenização por danos morais contra a S/A o Estado de S.Paulo em razão de ter sido veiculada matéria jornalística, publicada no sítio do jornal Estado de São Paulo (doc. 4).
    Em 16.4.2019, o juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São Paulo julgou improcedentes os pedidos:
    “A presente demanda para reparação de danos foi proposta 19/09/2018, ou seja, quatro anos e cinco dias após os fatos; ausente prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
    Portanto, a pretensão de reparação civil foi alcançada pela prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3º, V do Código Civil.
    Ao que tange o pedido de retirada da matéria do site da requerida, esse pedido não deve prosperar.
    De proêmio, cumpre salientar que a liberdade de expressão e informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional (artigos 5º, IV, IX e XIV e 220, caput da Constituição Federal). De toda forma, como é cediço, não se trata de um direito absoluto: com limitação na própria Constituição, o princípio em questão não pode violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada dos cidadãos.
    Não pode a liberdade de expressão, enfim, agredir frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da Constituição Federal) ou quaisquer outros princípios fundamentais da República.
    No presente caso, não ocorreu qualquer afronta aos princípios fundamentais da autora. (…)
    O conteúdo da matéria questionado pela autora se manteve dentro dos padrões éticos esperados da atividade jornalística, que atende a múltiplas funções como, por exemplo, informar, fiscalizar e notificar irregularidades ou mesmo suspeitas de irregularidades, sendo tais funções de interesse público. Houve apenas divulgação dos fatos então ocorridos ou constatados e não explicados adequadamente, sem qualquer excesso ou abuso, seja doloso ou culposo. (...)
    Por fim, não há que se acolher o direito de resposta diante da inexistência de sentido prático da medida, considerando o tempo já decorrido desde da publicação da reportagem.
    Também consta da publicação que a autora foi procurada oportunamente pelos responsáveis pela reportagem, porém não houve retorno.
    Ante o exposto, DECLARO prescrita a pretensão de indenização por danos morais e JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II e III, do CPC” (doc. 7).
    Contra essa decisão Theodora Cristina Messora Loschiavo interpôs recurso inominado, parcialmente provido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Recurso Inominado - Declaração de voto parcialmente divergente - Matéria jornalística ofensiva publicada em 2011 - Prescrição trienal da pretensão indenizatória corretamente reconhecida - Termo inicial na data do evento danoso, do qual a Recorrente teve conhecimento na época – Desnecessidade de prova oral para demonstração dos fatos controvertidos – Provimento parcial do recurso para determinar ao Recorrido que exclua ou corrija a matéria jornalística relativa à Recorrente, em seu sítio da internet, diante da imprecisão das informações ali expostas” (fl. 2, doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “Embargos de Declaração – Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade a ser declarada – Pretensão de reconsideração do que foi decidido – Negado provimento ao recurso” (fl. 2, doc. 11).
    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.
    3. A reclamante afirma que o “julgado, objeto da presente reclamação, enquadra-se em retrocesso a autoridade do v. acórdão proferido na supracitada ADPF-130/DF, com traço inconteste de antijuridicidade formal e material, a primeira, caracteriza-se ante a agressão da norma extraída da ação declaratória de preceito fundamental, e a segunda, ao desprezar os direitos da reclamante assegurados na Carta Magna, concernentes a liberdade de expressão” (fl. 9, doc. 1).
    Sustenta que “o propósito da ação reclamatória promovida é manter a higidez de entendimento firmada na ADPF-130/DF, no que tange a preservação das garantias constitucionais que conterem à reclamante o direito de se expressar e omitir opinião livremente, sem restrição ou imposição judicial que possa repelir sua atuação profissional” (fl. 10, doc. 1).
    Salienta que “divulgou fatos verdadeiros, publicados no diário oficial, baseados em atividades da autora daquela ação, à época funcionária pública no âmbito municipal, os quais gozam de notório interesse público, sendo veiculados com indiscutível ânimo narrativo, sem emissão de opinião sobre a situação então retratada. Os vv. acórdãos atacados, todavia, impuseram à reclamante a seguinte condenação alternativa: retirar de seu sítio a notícia guerreada ou corrigi-la” (fl. 11, doc. 1).
    Pontua que, “embora aparentemente ‘simples’, as ordens proferidas nas decisões reclamadas estão eivadas de patente inconstitucionalidade, além de estarem em completa desarmonia com o entendimento emanado por esse Excelso Sodalício quando do julgamento da ADPF n. 130-DF” (fl. 12, doc. 1).
    Argumenta que “os fatos supostamente desabonadores apontados pelo acordão reclamado de forma alguma justificam a pena de censura: primeiro por ser óbvio que a transferência da reclamada para a nova Subprefeitura ao mesmo tempo que seu então namorado não foi mera coincidência; segundo por ser, sim, relevante que os cargos por eles exercidos eram próximos o suficiente para justificar o uso do helicóptero (não importa se para fins oficiais, ou não); terceiro porque sendo incontroverso que a Autora e o Subprefeito já mantinham um relacionamento amoroso na época, nada há de ofensivo em dizer que eles eram “casados” ou formavam um “casal” (fls. 12-13, doc. 1).
    Alega que “a autora da ação permaneceu inerte por 8 (oito) anos, permitindo que se operasse a prescrição do pleito reparatório (CC, art. 206, parágrafo 3º, inciso VI) o que, nem de longe, justifica que, agora, faça jus à exclusão da reportagem supostamente desabonadora” (fl. 13, doc. 1).
    Assevera que, “ao aceitar exercer função pública na esfera municipal, a Autora voluntariamente se expôs ao crivo público e à observação atenta dos cidadãos, inclusive com a colaboração ativa da imprensa. Nesse contexto, a publicação de notícia divulgando fatos diretamente relacionados à sua atividade profissional, nada mais é que o desdobramento natural de seu status de pessoa pública, muito mais sujeito à exposição pública que um cidadão comum” (fls. 14-15, doc. 1). 
    Pede sejam cassados “os acórdãos – exorbitantes e antagônicos àquilo que julgou na salientada ‘Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental’ (ADPF/130) – exarado pela Quarta Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital do Estado de São Paulo, no recurso inominado interposto por Theodora Cristina Messora Loschiavo, fazendo assim cessar, em consequência e de modo integral, as restrições informativas (censura) que, pela vontade do E. Tribunal- Reclamado, foram impostas a S.A. o Estado de S. Paulo, permitindo-se-lhe, dessa forma, que no independente exercício da atividade jornalística, e consciente das responsabilidades em tese provenientes de suas divulgações, aja livremente, de todo o decidido cientificando-se o Tribunal-Reclamado” (fls. 15-16, doc. 1).
    4. Em 16.3.2020, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação da interessada e vista dos autos ao Procurador-Geral da República (doc. 15).
    Em 4.5.2020, a Seção de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 30/4/2020, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 2765/2020” (doc. 18).
    Em 2.6.2020, a interessada apresentou contestação alegando que “o requerente apresentou recurso extraordinário, o qual sequer foi rejeitado na origem, conforme anexo, razão pela qual deve ser extinta sem resolução de mérito. A uma porque não há vulneração da jurisprudência dessa Suprema Corte. A duas porque trata-se de “fake news”. A três porque o requerente não tem razão nem do ponto de vista processual e muito menos no mérito” (fl. 2, doc. 21).
    Pontua que “as falsas acusações lançadas pelo recorrido na matéria jornalística impugnada, com enorme repercussão em todo o território nacional, são incompatíveis com esse arcabouço normativo. O abuso, portanto, deve ser coibido de modo que o requerente reproduza a verdade dos fatos, e não arvorar-se num pretenso direito absoluto de informar para denegrir a imagem de seus desafetos. Pelo contrário, é cediço que as liberdades consignadas vêm associadas a uma série de exigências justamente em vista de sua importância para a sociedade. E a verdade é a maior delas!” (fl. 17, doc. 21).
    Salienta que “as ofensas e inverdades direcionadas a contestante tiveram e continuam tendo repercussão negativa, alcançando, desinformando e manipulando a opinião de milhares de pessoas. Diante disso, é evidente que a ofensa à honra e à imagem da contestante teve enorme repercussão na sociedade, causando a esta enorme prejuízo e constrangimento” (fl. 21, doc. 21).
    Requer “(i) a extinção sem resolução de mérito da presente reclamação constitucional; alternativamente (ii) caso assim não entenda essa Suprema Corte que julgue-a improcedente no mérito, com a manutenção integral do v. acórdão recorrido” (fl. 23, doc. 21).
    Em 10.7.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não cabimento da reclamação:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SITE DA INTERNET. APONTADO POR CONTRARIADO O DECIDIDO NA ADPF 130/DF. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONCOMITANTEMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS QUE NÃO TIVERAM COMO FUNDAMENTO A LEI DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO” (doc. 28). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar “ao Recorrido que remova (...) matéria de seu site ou a corrija, para que apresente apenas informações verdadeiras e objetivas sobre a Recorrente” (fl. 3, doc. 9), a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. 
    7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, este Supremo Tribunal declarou não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967. Decidiu-se que a primazia da Constituição é pelos direitos que dão concretude à liberdade de imprensa. Este Supremo Tribunal decidiu, ainda, que o exercício da liberdade de expressão assegura o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra qualquer autoridade ou órgão público. Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber.
    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    8. Na espécie, a autoridade reclamada determinou “ao Recorrido que remova (...) matéria de seu site ou a corrija, para que apresente apenas informações verdadeiras e objetivas sobre a Recorrente” (fl. 3, doc. 9), ao fundamento de que:
    “Divirjo apenas para dar provimento ao recurso em relação à remoção ou correção da matéria jornalística, que não se limitou a informar fatos verdadeiros, mas apresentou dados imprecisos, como afirmar que a Recorrente fora nomeada por seu marido, então subprefeito da Penha, sem mencionar que aquela já ocupava cargo semelhante em outra subprefeitura, tratando-se, ainda, de nomeação realizada pelo Prefeito, e não pelo subprefeito, que também não era seu marido, na época. Também deu a entender a matéria que a recorrente e o subprefeito utilizaram o helicóptero para o lazer, aduzindo a recorrente que o meio de transporte era utilizado para trabalho e que para tal finalidade o utilizou uma só vez. Ainda, informou a reportagem que a Recorrente estava viajando quando procurada, sem que tivessem sido publicadas suas férias, tendo esta demonstrado que em tal data gozava de férias regularmente publicadas no Diário Oficial.
    Nesse contexto, é certo que a reportagem até hoje disponibilizada no sítio eletrônico do jornal Recorrido é no mínimo imprecisa, não possui mero intuito informativo e contem informações falsas que denigrem a imagem da Recorrente, não podendo, portanto, ser mantida como está.
    É certo que, como observou o MM. Juízo sentenciante, a liberdade de expressão e informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional.
    Contudo, no caso concreto o conteúdo da matéria se mostra abusivo e o modo como foi redigida distorce a realidade, tendo o condão de violar a honra e a imagem da Recorrente.
    Nesse contexto, o Recurso deve ser parcialmente provido para que o Recorrido remova tal matéria de seu site ou a corrija, para que apresente apenas informações verdadeiras e objetivas sobre a Recorrente.
    Posto isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar ao Recorrido que remova tal matéria de seu site ou a corrija, para que apresente apenas informações verdadeiras e objetivas sobre a Recorrente” (doc. 9 – grifos nossos). 
    9. A decisão reclamada apoia-se no fundamento de que teria havido abuso no desempenho do reclamante, pois nas informações publicadas haveria dados imprecisos.
    A autoridade reclamada reformou a decisão de primeira instância, que tinha assegurado o direito à liberdade de imprensa, noticiando fatos sobre figura ocupante de cargo público, não tendo sido determinado correção a ser feita, mas determinando a restrição à livre circulação do que veiculado e que teria se baseado em dados publicados em diário oficial.
    Sem adentrar o exame do acervo probatório, mas analisando-se a questão jurídica posta segundo o quadro descrito nas instâncias competentes, tem-se que a determinação de retirada de matéria jornalística que conteria “dados imprecisos” frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é o jornalismo político e investigativo e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa à censura de qualquer natureza.
    Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir esse que é direito essencial à democracia como é a liberdade de expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5o.), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori, assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais.
    Por isso a Constituição do Brasil, de 1988, é peremptória ao ditar, no § 2o. do art. 220, que “É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 
    No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado (julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130), tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa com determinação de supressão de matéria em sítio do órgão jornalístico. Não há como afastar a conclusão de configurar censura judicial imposta à empresa jornalística, afrontando-se o decidido por este Supremo Tribunal na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 130.
    A determinação de retirada de notícia do sítio do reclamante, jornal de circulação nacional, acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, caracterizando cerceamento à liberdade de imprensa.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, ressaltei ser a liberdade de imprensa princípio fundamental da experiência democrática:
    “A liberdade de imprensa é manifestação da liberdade, considerada em sua amplitude humana. Sem a liberdade de manifestação do pensamento para informar, se informar e ser informado, garantia de cada um, compromete-se a dignidade da pessoa humana.
    A liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político.
    A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana.
    Por isso é que, sem liberdade - aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento - não há democracia”.
    Neste mesmo sentido, em inúmeras reclamações, tem sido reafirmada a liberdade de imprensa como expressão da liberdade de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurado. Por exemplo, AI n. 857.074, de que fui relatora e Rcl – Agr Reg. n. 16.074, Relator o Ministro Celso de Mello. Nesse último caso, descreveu o Ministro Relator a natureza “essencialmente constitucional” do direito à liberdade de imprensa, na qual se inclui “o direito de buscar, receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente a posterior – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica...”. Tem-se, ainda, naquela decisão a nota de que “o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal”. 
    10. Este Supremo Tribunal tem reafirmado seu papel garantidor das liberdades contra a censura em diversos precedentes análogos aos dos autos. Por exemplo, em 5.6.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a Reclamação n. 28.747-AgR/PR ajuizada por jornalista. O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, salientou estar a liberdade de expressão e de informação resguardada, de forma taxativa, pela Constituição da República:
    “nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da CRFB, verbis:
    “Art. 5º. [...]
    IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...]
    IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
    científica ou de comunicação, independentemente de censura ou
    licença; [...]
    XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado
    o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...]
    Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística [...]”.
    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. “[A] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 
    Por isso, nas palavras do Justice norte-americano Oliver Wendell Holmes, em célebre voto dissidente no caso Abrahams vs. United States, “ o almejado bem supremo é mais bem alcançado pelo livre comércio nas ideias – [...] o melhor teste da verdade é o poder do pensamento que consegue ser aceito na competição do mercado [...]”(250 U.S. 616 (1919), tradução livre). 
    Isto não significa que a liberdade de expressão é absoluta, ou que ao Estado é relegada posição de mera abstenção em face desta, num indesejável laissez-faire. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos cuidar para que a competição neste mercado dê-se de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. 
    De fato, a liberdade de expressão permite que ideias minoritárias no bojo de uma sociedade possam ser manifestadas e debatidas publicamente, enquanto o discurso mainstream, amplamente aceito pela opinião pública, em regra não precisa de tal proteção (DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 201). Cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer a sua função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade” (Rcl n. 28.747-AgR/PR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    No julgamento da Reclamação n. 38.201-AgR/SP pela Primeira Turma, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, salientou a importância da proteção constitucional à liberdade de expressão:
    “A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.
    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.
    O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam” (Rcl n. 38.201-AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    No julgamento da Reclamação n. 21.504-AgR/SP, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial censória:
    “Cumpre enfatizar – presente o quadro normativo vigente em nosso País – que, mais do que simples prerrogativa de caráter individual ou de natureza corporativa, a liberdade de informação jornalística desempenha relevantíssima função político-social, eis que, em seu processo de evolução histórica, afirmou-se como instrumento realizador do direito da própria coletividade à obtenção da informação (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 246, item n. 15.3, 32ª ed., 2009, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. I/283, item n. 184, 1989, Forense Universitária, v.g.). 
    Tenho assinalado, em diversas decisões que proferi no Supremo Tribunal Federal, que o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena – como já salientei em oportunidades anteriores – de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário qualificar-se , perigosamente, como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso País” (Rcl n. 21.504-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).
    Também nesse sentido foi o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 19.548-AgR/ES:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – VEÍCULOS IMPRESSOS (LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS), SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA (RÁDIO) E DE SONS E IMAGENS (TV) OU MESMO AMBIENTES VIRTUAIS (“INTERNET”) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Reclamação n. 19.548-AgR/ES, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).
    Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 18.746/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.2.2020; Rcl n. 30.105/PA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.041/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018; Rcl n. 24.760/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018 e Rcl n. 18.556/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.9.2014.
    11 Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a Arguição de Descumprimento de Preceito